Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-12.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000846-12.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), KLEVERSON FLAVIO DOS SANTOS - CPF: 014.852.751-56 (REQUERENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECERAM DA AÇÃO REVISIONAL, JULGANDO-A IMPROCEDENTE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA EXTRAÍDA DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PROVAS AUTÔNOMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de acórdão condenatório proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. Sustenta-se a ilicitude de prova extraída de celular sem autorização judicial e pleiteia-se, sucessivamente, a absolvição, a desclassificação para uso pessoal ou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em aferir se: (i) a condenação teve como base prova ilícita obtida mediante acesso indevido ao conteúdo de celular do réu; (ii) a prova residual, à míngua da referida imagem, seria insuficiente para embasar o juízo condenatório e, (iii) a exclusão da suposta prova ilícita ensejaria a desclassificação da conduta para uso pessoal ou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da L. 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. A condenação do requerente não se fundou na imagem (“print”) extraída de seu celular, mas em auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos judiciais firmes e denúncias anônimas que o apontavam como responsável pelo ponto de tráfico em quitinete conhecida por “República do Virgulino”, local onde foram apreendidas porções de cocaína.

4. Ainda que desentranhada eventual prova digital, subsiste conjunto probatório robusto, autônomo e independente, apto a amparar a condenação penal, não se verificando nulidade por prova ilícita por derivação (art. 157, § 1º e § 2º, do CPP).

5. O afastamento do tráfico privilegiado se deu com base em elementos autônomos: reincidência penal do requerente não atingida pelo período depurador, apreensão de entorpecentes em contexto típico de tráfico e denúncias que indicavam dedicação habitual à mercancia ilícita, o que impede a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da L. 11.343/06.

6. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório sob nova valoração, devendo observar os limites das hipóteses excepcionais previstas no art. 621 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido revisional conhecido, mas julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de drogas com o réu, feita antes de qualquer acesso irregular ao seu celular pelos policiais, configura prova válida e independente, que não é afetada pela ilegalidade ocorrida depois, pois não há relação entre os dois fatos.

2. A existência de condenação definitiva anterior e indícios concretos de dedicação a atividades ilícitas obstam a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da L. 11.343/06."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, §§ 1º e 2º, 621, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 422.299/SP; TJMT, AP n. 1002159-94.2025.8.11.0015, AP n. 1024655-27.2023.8.11.0003, AP n. 1001616-20.2024.8.11.0050.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1000846-12.2026.8.11.0000

REQUERENTE: KLEVERSON FLAVIO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Em pauta, revisão criminal ajuizada por
KLEVERSON FLAVIO DOS SANTOS
, com fundamento no art. 621, I do CPP, em face de acórdão proferido pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT, que, nos autos da Apelação Criminal n. 1000622-23.2022.8.11.0030 (interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT – ID 340606379 – fls. 42), desproveu o recurso para manter hígida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

O requerente sustenta que a principal prova utilizada para afastar a aplicação do tráfico privilegiado e reforçar a tese de traficância (uma suposta mensagem de "cadastro" em facção criminosa) é ilícita, por ter sido obtida de seu aparelho celular sem a devida autorização judicial, além de violar a cadeia de custódia, uma vez que foi apresentada unicamente por meio de transcrição ou imagem de tela (“print”), desprovida de qualquer documentação técnica que comprove a forma de extração.

Aduz que, uma vez expurgada a prova ilícita obtida do aparelho celular, remanesce um conjunto probatório de extrema fragilidade, insuficiente para gerar a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório.

Argumenta que, na hipótese de não ser absolvido, a pequena quantidade de entorpecente, a ausência de apetrechos relacionados à comercialização e a confissão do uso demonstram, no mínimo, que sua conduta se amolda ao tipo penal de posse de droga para consumo pessoal, e não ao de tráfico ilícito de entorpecentes.

Alega, por fim, que, na remotíssima hipótese de manutenção da condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Requer seja julgada procedente a presente ação revisional para que seja reconhecida a nulidade da prova ilícita extraída de seu aparelho celular, com sua absolvição da imputação de tráfico ilícito de entorpecentes, ante a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, caso não acolhida a absolvição, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, na remota hipótese de manutenção da condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei, com a consequente readequação da reprimenda (ID 340606378).

A
Procuradoria Criminal Especializada
exarou parecer pela improcedência dos pedidos formulados na presente ação revisional. (ID 341422350).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

Atendido o pressuposto do trânsito em julgado da sentença condenatória em 25/09/2023 (ID 183635689 – Ação Penal n. 1000622-23.2022.8.11.0030), nos termos do art. 625, I, do CPP.

De início, cumpre destacar que os pleitos de absolvição da imputação de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma lei, bem como de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33, também da Lei n.º 11.343/2006, foram devidamente analisados na Apelação Criminal n.º 1000622-23.2022.8.11.0030, tendo sido todos rejeitados, à unanimidade, pelos ilustres Desembargadores da Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, conforme se depreende do acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS, ALIADO À APREENSÃO DE DROGA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a apreensão das drogas na residência do acusado, aliado aos depoimentos em juízo dos agentes de segurança, mostram-se suficiente para sustentar a condenação dele pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Não há falar em tráfico privilegiado, porque comprovado que o réu se dedica a atividades ilícitas e faz da prática criminosa seu meio de vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, publicado no DJE 19/11/2015].”

Em situações análogas à dos presentes autos, nas quais a tese revisional já foi apreciada e rejeitada em sede de apelação criminal, tenho observado, no âmbito da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a existência de algumas divergências pontuais quanto às nomenclaturas utilizadas por ocasião do julgamento das revisões criminais, seja em relação ao conhecimento ou não da ação, à necessidade ou não de enfrentamento do mérito, à extinção ou improcedência da pretensão, ou, por fim, ao provimento ou improvimento do pedido rescisório penal.

Apesar dessas disparidades terminológicas, que se resumem tão somente às técnicas de julgar de cada um dos membros da e. Turma, o resultado da prolação da
juris dictio
sempre aponta para conclusões dispositivas que atendem aos primados da equidade, justiça e razoabilidade

Em que pese a matéria da Revisão Criminal dos Processos Findos estar elencada no Título II (Dos Recursos em Geral) no Capítulo VII (arts 621 a 631 do CPP), me parece que sua natureza é de autêntica ação autônoma de impugnação específica
suis generis
.

Lembro que o referido
codex
Processual Penal remonta ao ano de 1941 e, portanto, antes da sistematização e inauguração dos Direitos Humanos, a partir da Declaração Universal da ONU de 1948.

Na sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, a matriz de garantia fundamental implícita da Revisão Criminal aflora quando a Constituição da República repudia o erro judiciário (art. 5º LXXV) ou em sede de fixação da competência originária do Supremo Tribunal Federal à revisão criminal de seus julgados (art. 102, I, “j”).

Sendo relevante ressaltar que a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (
Pacto de San Jose da Costa Rica
) internalizada no Brasil por meio do Decreto n. 678 de 06/11/1992 e que possui
status supralegal
, aponta para a vedação da
revisio pro societate
(art. 8, 4).

Firmo aqui, portanto, o posicionamento quanto à natureza preponderante de
actio
, da pretensão de rescisão da
res judicata
, pelo simples fato de que, o principal argumento deste Relator contra sua índole recursal, é que não existe prazo para o exercício dessa impugnação da sentença penal condenatória.

E me parece que o pressuposto recursal de natureza objetiva da tempestividade (prazo) é daqueles de maior relevância, pois sua inobservância leva ao não conhecimento da pretensão recursal.

Aliás, o prazo correto, para uma pretensão recursal equivocada, é um dos 3 pilares indispensáveis à admissão da fungibilidade recursal, demonstrando, assim, a primazia do pressuposto temporal para a caracterização preponderante de uma figura recursal.

O recurso visa, sempre, evitar o trânsito em julgado ou a preclusão temporal de um decisum, mas, em contrapartida, a Revisão Criminal somente terá viabilidade exatamente após operada a res judicata e, acima de tudo, independente do transcurso de tempo (a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após - art. 622, caput), enquanto estiverem presentes a legitimidade (art. 623) e o interesse de agir.

Um (o recurso) corre contra o tempo, a outra (a revisão criminal) corre ao longo do tempo.

Assim, doravante, as terminologias aqui empregadas quanto ao deslinde procedimental do feito serão lançadas partindo-se desse pressuposto: a natureza jurídica da Revisão Criminal como verdadeira ação autônoma de impugnação específica em face da coisa julgada.

Inobstante sua especificidade em não se exigir um legitimado passivo, a indispensável participação ministerial traduz-se em autêntica contestação.

Ainda, é perfeitamente possível que alguns entendam que os requisitos do art. 621 do CPP, devam ser considerados como autênticas condições da ação e, portanto, não sendo evidenciadas, o caso seria de extinção sem análise meritória (ou indeferimento).

Mas,
concessa venia
, em razão do CPP não prever a figura da extinção de ação sem análise meritória (que aqui nada se relaciona com decisão extintiva da punibilidade), consequentemente, penso que seja imanente o comando subsidiário do CPC, por força da Teoria Geral do Processo e da regra do art. 3º do CPP.

Basicamente, o CPC de 1973 (
Código Buzaid
) nos exatos termos do art. 267, que tratava da extinção do processo sem resolução de mérito, mais especificamente em seu inc. VI, elencava a tríplice coroa das condições gerais da ação como sendo: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual.

Em contrapartida, o CPC/2015, em seu art. 17, limitou-as a um binômio ao dispor que: para postular em juízo é necessário ter
interesse
e
legitimidade
, remetendo, pois, a possibilidade jurídica do pedido à análise meritória e, assim, claro, na gravitação do art. 485, VI,
o juiz não resolverá o mérito quando ... verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

E, bem antes, no art. 330, II e III que determina que
a petição inicial será indeferida quando ... a parte for manifestamente ilegítima ou, o autor carecer de interesse processual.

Esse
deslocamento da possibilidade jurídica do pedido para análise meritória

é extraído da redação do art. 487, I do CPC
ao prelecionar que
haverá resolução de mérito quando o juiz... acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção.

Como bem ensina Fredie Didier Jr:

“Primeiramente, não há mais menção "à possibilidade jurídica do pedido" como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, § 1º, CPC); também não há menção a ela no inciso VI do art. 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir; além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas, tranquilamente, como casos de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido”
(2017, p.346).

Pari passu
, verifico a novel principiologia da Primazia da Resolução de Mérito, voltada ao objetivo primordial da resolução do mérito das demandas apresentadas ao Poder Judiciário, evitando-se as extinções rasas por questões formais, que foi instaurada a partir do advento do CPC/2015 onde se lê:

no art. 4º
, que, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa;

art. 6º
, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva;

art. 282, § 2º
, Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta;

art. 317
, Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício e,

art. 485, § 7º
, Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo (hipóteses de não resolução do mérito), o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

E, no mesmo diapasão e, em reforço à Primazia da Resolução de Mérito, como estamos aqui a tratar de matéria ínsita à taxonomia dos Direitos Humanos (de 1ª geração/dimensão) haverá sempre a necessidade de se analisar e enfrentar essa adequação meritória a um dos incisos do art. 621 do CPP, o que acarretaria a procedência ou improcedência dos pedidos revisionais.

Eminentes pares, componentes da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com a devida
venia
aos que adotam o posicionamento de que as hipóteses permissivas do art. 621, I, II e III, do CPP sejam condições específicas da ação revisional (possibilidade jurídica do pedido) e que a sistemática processual do CPP seria absolutamente distinta do CPC, a meu ver, tais circunstâncias
numerus clausus
traduzem-se em autênticas delimitações do mérito revisional e que se submetem à subsidiariedade do CPC.

Ou seja:

Sob o entendimento de que o art. 621 do CPP trata de condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) e que a processualística é própria e distinta do CPC/2015, uma vez não evidenciada tal condição, realmente, o caso seria de extinção sem análise meritória.

Portanto, para aqueles que adotam a tese de gravitação própria e distinta e que as hipóteses do art. 621 traduzem-se em autêntica condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) o caso seria de indeferimento da exordial com a consequente extinção sem análise de mérito.

Contrariamente, entretanto, o entendimento dessa Relatoria é de que, presentes as condições da ação da legitimidade e do interesse, não sendo o caso, portanto, de indeferimento, haverá sempre a necessidade de enfrentamento do mérito revisional no âmbito das permissibilidades
numerus clausus
do art. 621 I, II e III do CPP.

Por tais razões
retro expostas
, tenho que a matéria posta sob tutela rescisória,
in casu
, merece a análise e enfrentamento meritório, uma vez que evidencio a legitimidade e o interesse (art. 17 do NCPC).

Feitos esses registros, passo à análise do mérito da ação revisional.

Como é sabido, a revisão criminal, embora seja uma ação autônoma exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, pressupõe a existência, na condenação, de erro processual [
error in procedendo
] ou erro de julgamento [
error in judicando
], nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Logo, não se admite que referida ação seja utilizada para um mero reexame das provas ou de sua interpretação, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação.

Em conformidade:

“(...) A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório ou à reapreciação de teses já examinadas em apelação criminal, sob pena de eternização das lides penais e violação ao princípio da segurança jurídica. (...)”
(TJMT, RC n. 1028592-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025).

Na hipótese dos autos, conforme relatado, o requerente sustenta, de forma inédita, a tese de ilicitude da prova extraída de seu aparelho celular, consistente em uma suposta mensagem de "cadastro" em facção criminosa, por ter sido obtida sem autorização judicial e em violação à cadeia de custódia, já que apresentada apenas por transcrição ou imagem de tela ("print"), sem documentação técnica que comprove sua extração.

Segundo alega o requerente, referida prova teria sido a principal utilizada para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e reforçar a tese de tráfico ilícito de entorpecentes.

Ainda de acordo com o requerente,

sendo reconhecida a ilicitude da prova obtida a partir do conteúdo de seu aparelho celular, ela deve ser desentranhada dos autos, e, por decorrência, todas as provas dela derivadas também se tornam inadmissíveis, nos termos do art. 157, § 1.º, do CPP (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada)

Forte nessas razões, sustenta que, como o juízo acerca de sua dedicação a atividades criminosas decorreu diretamente da mencionada imagem extraída do celular (a qual, sob sua ótica, constitui prova nula) tal entendimento não poderá prevalecer, restando apenas um conjunto probatório frágil e insuficiente para sustentar a condenação.

Todavia, sem razão.

Ao contrário do alegado na petição inicial, a sentença condenatória não se fundamentou em qualquer “print” extraído de aparelho celular, tampouco desenvolveu sua motivação com base exclusiva em prova digital ou em dados obtidos por meio de acesso ao dispositivo móvel do requerente, sem a devida autorização judicial prévia,
verbis
:

“(...) A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante n. 123.3.2022.10938, boletim de ocorrência n. 2022.189189, auto de apreensão n. 2022.16.269700, auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 43-45), laudo pericial n. 3.14.2022.87602-01 (fls. 92-96), além dos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede inquisitorial e em Juízo.

Da mesma forma, a autoria do crime comprovou-se pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede inquisitorial e em Juízo. Vejamos.

A testemunha Renan de Oliveira Ishi, policial militar, ouvida em Juízo declarou que anterior a prisão do acusado Kleverson, no mesmo local havia sido preso “P.H” conhecido pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. Passado alguns dias da prisão de “P.H”, novamente o local denominado República do Virgulino começou apresentar grande movimentação quando então a polícia recebeu a informação de que quem tinha assumido o “ponto” era Klevinho, vulgo “lobo solitário”. Reforçado o policiamento no local, avistaram o acusado em frente e, quando ele viu a viatura da polícia militar soltou objeto no chão e entrou para as kitnets. Em diligência, foi constatado que se tratava de quatro porções de substância entorpecente, pasta base. O acusado foi abordado e, em revista pessoal, nada foi localizado. Todavia, em busca domiciliar foram localizadas outras porções de substância entorpecente, totalizando aproximadamente 20 (vinte). Esclareceu que algumas porções foram dispensadas no vaso sanitário. Além das drogas, foi apreendida quantia em dinheiro e anotação de cadastro em facção criminosa. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado para delegacia juntamente com os objetos apreendidos. Declarou que as porções estavam embaladas em saco plástico e amarradas com linhas. Esclareceu, ainda, que a polícia já possuía informações anteriores de que o acusado praticava o tráfico de drogas.

A testemunha Edemilson Berardo de Almeida, ouvida em Juízo, relatou que havia denúncia de que no local estava sendo praticado o tráfico de entorpecentes e um rapaz havia sido preso semanas antes pela prática de referido delito. Após, foi recebido a informação de que “Klevinho” havia assumido o tráfico de entorpecentes do local. Declarou que foi feito o policiamento e, que na busca no interior da residência foram localizadas substâncias entorpecentes embaixo do tapete, na cozinha, no vaso sanitário, somando 17 (dezessete) unidades/porções. Relatou, ainda, que foi encontrado cadastro do acusado em facção criminosa, informações em uma folha. Esclareceu que o acusado estava em frente ao local quando dispensou algumas porções no chão. Esclareceu, ainda, que não havia outra pessoa na residência além do acusado.

O denunciado Kleverson Flávio dos Santos, em seu interrogatório, declarou que, na data dos fatos, estava em sua residência quando a polícia chegou ao local lhe chamando. Negou que estava em frente às kitnets. Relatou que a polícia o levou para a parte de fora da casa e, logo em seguida, afirmaram que havia droga em sua residência dispensada no vaso sanitário. Não havia outras pessoas no local. Declarou que possuía droga para uso pessoal, sendo cinco porções de cocaína em pó que estavam em seu bolso. Negou que havia drogas embaixo do tapete, bem como que tenha tentado dispensar drogas pelo vaso sanitário. Negou a propriedade das demais drogas apreendidas. Relatou que era usuário de drogas e, na data da prisão era seu aniversário; estava comemorando usando drogas e ingerido bebida alcoólica. Declarou ter feito uso de drogas com sua namorada “Sandrinha” e que as cinco porções havia adquirido para usar com “Sandrinha”. Negou ter envolvimento com tráfico de drogas e com facção criminosa.

Inobstante o acusado tenha negado a prática delitiva, sua conduta aclarou-se com o depoimento dos policiais que participaram das diligências e efetuaram a prisão, os quais afirmaram em Juízo de maneira firme e coesa, que foram localizadas na residência do acusado diversas porções/trouxinhas de substâncias entorpecentes, além disso terem avistado o denunciado dispensado ao solo algumas porções antes da aproximação da viatura/policiais.

Os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo se encontram em harmonia com os elementos probatórios coligidos nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (relatório policial - termo de apreensão - prova pericial) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque ficou evidenciado que o denunciado trazia consigo/guardava/mantinha em depósito substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobre o tema há o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, cujo Enunciado n. 8 é no sentido de que: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Insta registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que procederam à operação, “in verbis”: (...)

Logo, deve se empregar elevada força probatória aos depoimentos prestados pelos policiais, posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que induzam à conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar o acusado.

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa de autoria, conquanto condizente com o direito dos acusados à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, em que a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida.

Conforme ressai da instrução processual levada a efeito nos autos, o contexto fático em que ocorreu a prisão, forma de acondicionamento do entorpecente apreendido aliadas às informações do flagrante, corroborada pela afirmação da testemunha de acusação, extrai-se que o acusado estaria exercendo a traficância.

Destarte, a tese desclassificatória da Defesa não se mantém, pois não possui amparo no conjunto probatório anexo aos autos.

Os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, são concordes no sentido de que o acusado efetuava a traficância de entorpecentes, revelando-se firme e concatenado o conjunto probatório, restando sem qualquer plausibilidade o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06. (...)

Ademais, nos termos do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, Enunciado n. 3: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

Assim, para a caracterização do delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos indiciários, tais como a forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da prisão evidenciem a atitude criminosa.

Após detida análise do conjunto probatório coligido e sob os argumentos explanados, refuto a tese absolutória/desclassificatória apresentada pela Defesa.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA e o faço para CONDENAR o acusado KLEVERSON FLAVIO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena cominada para o crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, é a de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A culpabilidade do denunciado, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta não ultrapassa o normal do delito.

O réu não possui maus antecedentes.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração.

As circunstâncias não acarretam aumento de pena.

As consequências, embora desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta à delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas, não fogem àquelas inerentes ao próprio tipo penal.

Os motivos, da mesma forma, são inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima não há como se aferir, pois, esta é a própria sociedade.

No que concerne às circunstâncias judiciais específicas do crime de tráfico de drogas, tenho que a quantidade da droga apreendida não é suficiente a ensejar a elevação da pena base, nos moldes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, FIXO A PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes e/ou circunstância agravante da pena, razão pela qual a mantenho no patamar acima fixado.

Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir causa de diminuição ou aumento, razão pela qual fixo a pena DEFINITIVA de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso até a presente data (08 meses e 22 dias), todavia, não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da pena (Art. 112 da LEP).

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime SEMIABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. (...)”

Como se verifica, para identificar a responsabilidade penal do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, a sentença lastreou-se no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nos termos de apreensão, no auto de constatação, no laudo pericial e, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Referida prova oral consistiu nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que presenciaram toda a dinâmica do flagrante, desde a denúncia prévia, a abordagem e o descarte de porções, até a localização de outras substâncias no interior da residência.

No que se refere à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), verifico que a sentença foi omissa quanto à sua análise.

Todavia, o acórdão que confirmou a condenação enfrentou expressamente a matéria por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo requerente.

A propósito, assim como na sentença, o acórdão não se fundamentou, única e exclusivamente, no “print” da tela do aplicativo
Whatsapp
, senão vejamos.

“(...) A materialidade delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 167269636), boletim de ocorrência (doc. digital n. 167269637 - Pág. 1/3), print da tela do aplicativo Whatsapp (doc. digital n. 167269647), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 167269649), exame preliminar de droga (doc. digital n. 167272751), relatório da autoridade policial (doc. digital n. 167272776 – pág. 1/3), denúncia n. 6/2022 (doc. digital n. 167272772), laudo pericial (doc. digital n. 167272774 – pág. 1/4), folhas de antecedentes criminais (doc. digital n. 167272781 – pág. 1/2), e pelos depoimentos de testemunhas.

O exame n. 3.14.2022.87602-01 elaborado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense (POLITEC), atestou que o material apreendido se tratava de “17 porções de material de tonalidade amarelada em forma de grânulos e pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor cinza, fechados por linha têxtil de cor preta, formando embalagens do tipo ‘trouxa’, com massa bruta total de 4,12g e que apresentou resultado POSITIVO para a presença de cocaína” (doc. digital n. 167272774).

(...) O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante.

Sopesando as circunstâncias da abordagem dele, da subsequente apreensão de entorpecentes na sua residência, além das provas orais produzidas, não cabe a pretendida reforma da sentença condenatória.

KLEVERSON, quando ouvido em sede policial, relatou que “usa todos os tipos de drogas” e que, na madrugada do dia 14.7.2022, estava na sua residência “se preparando para o seu aniversário” de 37 (trinta e sete) anos quando foi surpreendido pelo ingresso dos policiais militares no imóvel. Disse que, para “comemorar” havia comprado 16 (dezesseis) cabeças de pasta-base e cocaína, além de bebidas alcoólicas.

Relatou não conhecer a pessoa de Paulo Henrique Macedo Queiroz, um traficante que residia no mesmo complexo de quitinetes que o interrogando. Asseverou não pertencer a nenhuma organização criminosa; contudo, “há algum tempo atrás” recebeu no seu celular uma mensagem dizendo “que agora pertencia à facção Comando Vermelho”, mas que nunca pediu para ser iniciado nela. Acrescentou que a folha contendo “seu número de inscrição” do grupo criminoso estava no seu celular e que os policiais militares tiraram uma foto da tela.

Por fim, disse que havia outras pessoas no imóvel, mas que não quer identificá-las, uma vez que estavam no local somente para comemorar seu aniversário.

Em juízo, alterou parcialmente a versão dada extrajudicialmente, dizendo que as únicas drogas encontradas pelos policiais foram 5 (cinco) trouxinhas de cocaína que estavam no seu bolso e que havia comprado para entregar para sua namorada, haja vista que ambos são usuários. Acrescentou que é dependente químico há mais de 20 (vinte) anos e que no dia dos fatos estava “cheirando” cocaína no interior da sua residência quando os policiais apareceram e o prenderam. Por fim, declarou que não é faccionado e que as demais drogas localizadas pelos agentes de segurança foram “plantadas” por eles para incriminá-lo.

A despeito de negar estar traficando, a justificação não merece ser acolhida, mormente porque a autoria está bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante.

Os policiais militares, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, confirmaram ter recebido denúncias prévias acerca da traficância ocorrida em um conjunto de quitinetes denominado “República do Virgulino”. Acrescentaram que as informações indicavam o apelante como sendo o responsável por “assumir o controle” da boca de fumo de seu comparsa “PH”, indivíduo que havia sido preso – naquela mesma localidade – pela prática do tráfico de drogas. Confirmaram ter diligenciado no endereço comunicado, no intuito de averiguar a procedência da denúncia sobre a mercancia ilícita de entorpecentes pelo imputado. Disseram que transitavam pelas cercanias do imóvel quando viram KLEVERSON, parado na calçada, e que ele, após avistar a viatura policial, dispensou algumas “trouxinhas” de cocaína e entrou, rapidamente, para o interior das quitinetes.

Asseveram que, em razão da constatação das drogas, entraram no terreno, seguiram até a casa do apelante, momento que localizaram outras “trouxinhas” – idênticas às que ele havia dispensado na via pública –, acondicionadas na pia da cozinha, embaixo do tapete da sala e dentro do vaso sanitário. Por fim, contaram que localizaram no armário do quarto uma folha contendo o cadastro do apelante – nome, apelido, número de inscrição, padrinho, etc. – na Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’.

Como se vê, além de flagrarem KLEVERSON dispensando droga na via pública, havia informações pretéritas – provenientes de denúncias realizadas via ‘Disque 197’ – as quais apontavam o apelante como traficante no local denominado “República do Virgulino”.

Nesse sentido, trago excertos da Denúncia n. 6/2022, registrada pela equipe da Delegacia de Polícia de Nobres/MT:

“Origem: Disque 197

[...]

Endereço da denúncia: Logradouro – Rua Cuiabá; Bairro Centro; Cidade/UF – Nobres/MT [...] Complemento – Kit Net (República do Virgulino); Ponto de Referência: Atrás do Hotel Pirâmide.

Narrativa: Recebemos denúncia pelo telefone 197, onde dizia que os suspeitos Manguinha, Valdson e KLEVINHO, também conhecido como KLEVERSON [...] assumiram o controle da boca de fumo do comparsa PH, no conjunto de quitinetes atrás do Hotel Pirâmide, que seria de propriedade da Betânia, mulher de um agente prisional. QUE na noite de hoje 13.7.2022, por volta das 23h 30min, os três estariam armados, humilhando umas pessoas que estavam na calçada e moram na kit net, e que estariam planejando uma festa para o dia 14.7.2022, para comemorar o aniversário de KLEVINHO”

De mais a mais, a defesa não juntou prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime que lhe foi imputado – não arrolou outros moradores das quitinetes e nem a suposta namorada de KLEVERSON –, no intuito de corroborar as declarações de que não estaria realizando o tráfico de drogas naquele local.

Certo é que a versão apresenta pelo réu se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam, estando a autoria bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante e pela apreensão das drogas no interior da residência dele.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante. (...)

Também este é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No que concerne à desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, melhor sorte não lhe assiste.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

No caso sub judice, embora a massa bruta da droga não seja significativa [aproximadamente 4,12g (quatro gramas e doze centigramas) de cocaína], as circunstâncias da prisão em flagrante de KLEVERSON, as declarações dos policiais – de que havia denúncias pretéritas imputando-lhe a prática do tráfico na região –, da subsequente apreensão do entorpecente – escondidos embaixo do tapete e de uma porção que havia sido dispensada no interior do vaso sanitário –, permitem concluir o seu envolvimento na mercancia ilícita.

Convém ressaltar que embora o acusado tenha alegado ser “usuário de pó”, os policiais militares responsáveis pela ocorrência não localizaram no imóvel dele nenhum objeto destinado ao consumo de drogas – cachimbos, cédulas de dinheiro enroladas, canos, colheres, tampouco o suposto recipiente, contendo resquício de entorpecente, no qual o acusado afirmou estar fazendo uso momentos antes de ser preso –, razão pela qual não há se falar na desclassificação pretendida pela defesa.

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei de Drogas, não exige provas da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de guardar. (...)”

Embora o acórdão tenha mencionado, no rol de documentos que compõem a materialidade delitiva, a existência de “print” da tela do aplicativo WhatsApp, referente a um suposto “cadastro” em facção criminosa, a condenação do requerente não se deu pelo crime de organização criminosa, mas, sim, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Independentemente de eventuais irregularidades no acesso ao telefone celular do requerente, as quais, em tese, poderiam atingir a licitude do “print” que faria referência a um suposto cadastro seu em organização criminosa, é incontroverso que a apreensão das substâncias entorpecentes que ensejou a condenação não decorreu de tal diligência.

O édito condenatório lastreou-se em provas autônomas e independentes do conteúdo extraído do aparelho celular, notadamente no auto de prisão em flagrante, nas denúncias prévias especificadas que motivaram a diligência policial, no descarte de porções de entorpecente em via pública ao avistar a guarnição, na apreensão de outras substâncias no interior do imóvel, bem como na prova pericial do laudo de constatação de droga e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, a apreensão da substância entorpecente não decorreu de eventual ilegalidade relacionada ao acesso ao telefone celular do requerente por parte dos policiais militares, mas, sim, de denúncia anônima previamente especificada, a qual indicava, de forma minuciosa, a identidade do suspeito, o local da traficância e o endereço em que se encontrava.

A diligência policial foi desencadeada a partir dessas informações e culminou na visualização direta do requerente em via pública, momento em que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga para o interior do imóvel e dispensou porções de droga ao solo, circunstâncias que ensejaram o flagrante e a posterior apreensão de outras substâncias no interior da residência.

Assim, ainda que tivesse havido acesso indevido a mensagens no celular do requerente, os autos demonstram a existência de outros elementos probatórios, anteriores e independentes da suposta violação de dados em seu dispositivo, suficientes para justificar a condenação.

Sobre a questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a apreensão de drogas com o réu, feita antes de qualquer acesso irregular ao seu celular pelos policiais, configura prova válida e independente, que não é afetada pela ilegalidade ocorrida depois, pois não há relação entre os dois fatos.

Em caso análogo, o Tribunal da Cidadania assim se pronunciou:

“(...) A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova oriunda do acesso aos dados armazenados no aparelho celular, relativos a mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos (WhatsApp), obtidos diretamente pela polícia no momento da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial.

III - In casu, os policiais tiveram acesso aos dados do aplicativo WhatsApp contidos no aparelho celular do paciente no momento da prisão em flagrante, sem autorização judicial. Todavia, ainda que a referida prova seja desconsiderada, porquanto nula, subsistem elementos autônomos suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

IV - Antes que ocorresse o acesso dos policiais aos dados do celular, foram apreendidos em poder do paciente quase um quilo de entorpecentes variados ("75 porções de cocaína, com peso líquido de 19,13 gramas, 50 porções individuais e uma porção grande de crack, com peso líquido de 350,87 gramas e 42 porções individuais e uma porção grande de maconha, com peso líquido de 575,64 gramas" (fl. 16), além de determinada quantia em dinheiro.

V - A apreensão de elevada quantidade de drogas, cuja diversidade, fracionamento e forma de acondicionamento, além de valores em dinheiro, constituem provas autônomas da traficância, e emanam de fonte independente, não restando evidenciado nexo causal com a ilicitude originária. Precedentes.

VI - "A ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável)." (EDcl no RHC 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04/12/2017) Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 422.299/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Com efeito, o art. 157, caput e § 1º, do CPP consagra a inadmissibilidade da prova ilícita e a regra de exclusão das provas por derivação (frutos da árvore envenenada), ressalvadas, contudo, nos termos do § 2º do referido dispositivo, as hipóteses em que não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, ainda que existente tal nexo, a prova seria inevitavelmente produzida no curso regular das investigações lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável).

Na espécie, como exposto, ainda que se desconsidere o conteúdo eventualmente extraído do aparelho celular do requerente, a apreensão do entorpecente ocorreu em momento anterior ao suposto acesso ilegal, tendo decorrido de denúncia anônima individualizada e da constatação direta, pelos policiais, do descarte de porções em via pública e da localização de outras substâncias no interior do imóvel, fatos corroborados por laudo pericial e prova oral judicializada.

Logo, subsiste arcabouço probatório idôneo e suficiente para amparar a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Nessa linha, destaco precedente deste e. Tribunal no sentido de que a ilicitude de determinada diligência não contamina as provas produzidas de forma anterior ou independente, desde que inexistente nexo causal apto a caracterizar prova ilícita por derivação:

“(...) A alegação de que a condenação criminal por tráfico de drogas está amparada em elementos decorrentes de busca domiciliar reconhecida como ilícita não prospera quando a responsabilização se fundamenta exclusivamente em provas produzidas no momento anterior e independente da diligência viciada. (...)”
(AP n. 1002159-94.2025.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 19/12/2025).

Por outro lado, observo que o acórdão afastou a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento não apenas na suposta troca de mensagens entre o requerente e integrante de facção criminosa, na qual foi mencionado um “número de cadastro”, mas, sobretudo, nos depoimentos policiais que relataram denúncias sobre sua atuação no tráfico local e a assunção do posto antes ocupado por outro traficante no mesmo conjunto de quitinetes.

Além disso, à época da sentença, o acórdão considerou que o requerente possuía condenação penal transitada em julgado, não alcançada pelo período depurador (Execução Penal nº 352-26.2016.811.0030), a qual, embora não tenha sido considerada na dosimetria, revela sua dedicação à atividade criminosa.

Para melhor evidenciar que o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reputo oportuno transcrever o trecho pertinente do acórdão, no qual se explicitam os fundamentos efetivamente adotados pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...) também não merece guarida a pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado, especialmente porque não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Nas duas fases processuais, os policiais militares informaram que, antes de procederem a prisão de KLEVERSON, o núcleo policial já havia recebido denúncias de que ele estava praticando o tráfico de drogas na região e que havia “assumido” o posto do traficante anterior, o qual exercia a mercancia ilícita no mesmo conjunto de quitinetes.

Além da apreensão das trouxinhas de cocaína na residência de KLEVERSON, há elementos que evidenciam o seu envolvimento com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, uma vez que os agentes de segurança localizaram no celular dele a troca de mensagens com outro faccionado, nas quais o indivíduo lhe informa seu “número de cadastro”, dentre outras informações relevantes para o grupo criminoso, verbis:

“+55 21 96****-10

Mensagem Encaminhada

Nome: Kleverson Flavio dos Santos

Vulgo: Lobo Solitário

Artigo: 33

Padrinho: Ferruge – Bezerra

Referência: Bezerra

Quebrada: Nobres – MT

Situação: Rua

Cadastro 20392

Contato: 66-98420-1959

Cuiabá-MT: 09.5.2022

8:50 da noite

Opa

Guarda o número desse cadastro

E não perde

Bem Vindo a Fml”

Não bastasse isso, o apelante possuía, à época da sentença, condenação criminal transitada em julgado, não alcançada pelo período depurador [Executivo de Pena n. 352-26.2016.811.0030 – Código 54274, referente à prática do crime do artigo 180, §3º, do Código Penal], a qual, embora não tenha sido utilizada pela juíza singular na dosimetria da pena [como maus antecedentes ou para configuração da reincidência], caracteriza sua dedicação à prática criminosa.

Destarte, é possível concluir que o apelante não se trata de traficante eventual, obstando, assim, a incidência da redutora do tráfico privilegiado. (...)”.

No tocante à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplica-se o mesmo raciocínio acima delineado, uma vez que subsiste fundamento idôneo e autônomo para o afastamento do benefício.

Com efeito, o acórdão registrou que o requerente possuía condenação penal anterior transitada em julgado, não alcançada pelo período depurador, a qual, embora não valorada na dosimetria, evidenciou sua dedicação à atividade criminosa.

Outrossim, o acórdão mencionou a existência de denúncias pretéritas e individualizadas sobre a atuação do requerente no tráfico local, a assunção do ponto anteriormente explorado por outro traficante no mesmo conjunto de quitinetes, bem como as circunstâncias do flagrante, indicativas de habitualidade delitiva.

Desse modo, mesmo que excluída a prova digital impugnada, remanesce substrato probatório suficiente e independente para manter o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, inexistindo erro de julgamento apto a ser corrigido pela via excepcional da revisão criminal.

Aliás, apenas a título de reforço argumentativo, entendo que também se mostra aplicável, ao caso, a teoria da descoberta inevitável.

Isso porque o conteúdo do aparelho celular que ora se pretende anular, consistente no mencionado
print
, seria, de toda forma, inevitavelmente alcançado no curso regular da persecução penal, uma vez que, ainda na audiência de custódia, houve expressa autorização judicial para o acesso aos telefones apreendidos em poder do requerente.

Ademais, a autoridade judicial consignou, à época da referida audiência, que entendia não ser necessária autorização judicial para o acesso, pela autoridade policial, ao conteúdo de aparelho celular apreendido em contexto de prisão em flagrante, amparando-se na interpretação do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 6º, incisos II e III, do Código de Processo Penal, citando, inclusive, o precedente: HC 66.368, Rel. Min. Gilson Dipp.

A propósito, transcrevo o seguinte trecho da decisão,
verbis
:

“(...) DEFIRO o pedido da Autoridade Policial para o fim de AUTORIZAR o acesso a dados telefônicos incluindo mensagens trocadas por qualquer meio e aplicativo, assim como documentos, fotos e vídeos, agenda de contatos e demais arquivos registrados nos aparelhos celulares apreendidos (fls. 12- 14). Consigno nesse ponto, que não obstante esteja ciente da louvável decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é no sentido de que o acesso ao conteúdo de conversas pelo WhatsApp ou aplicativos similares, em celulares apreendidos exige autorização judicial para ser considerado como prova em processo judicial, não me filio a tal corrente. Isso por que, seguindo posicionamento dominante da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, entendo que o acesso, por Autoridade Policial, aos aparelhos celulares apreendidos, encontra fundamento no art.6°, incisos II e III, do Código de Processo Penal, cujo conteúdo vem no sentido de que é dever daquela Autoridade apreender e analisar os objetos que tiverem relação com o fato, ainda que sejam eles aparelhos celulares, justamente para aferir se tais aparelhos têm ou não relevância para a investigação (HC 66368; Rel. Min. Gilson Dipp).”

Infere-se, portanto, que o referido print não foi extraído à revelia de qualquer manifestação judicial.

Ao revés, houve pronunciamento expresso do Juízo na audiência de custódia, que autorizou o acesso aos aparelhos celulares apreendidos, sob o fundamento de que, à época, prevalecia o entendimento de que não se exigia autorização judicial específica para a análise do conteúdo de dispositivos apreendidos em flagrante, amparado no art. 6º, incisos II e III, do Código de Processo Penal, bem como em precedentes então dominantes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

É certo que, posteriormente, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido da imprescindibilidade de autorização judicial prévia para o acesso ao conteúdo de conversas privadas armazenadas em aparelhos celulares.

Todavia, a revisão criminal não se presta à adequação retrospectiva de condenações transitadas em julgado a entendimentos jurisprudenciais supervenientes, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais,

De todo modo, mesmo à luz da orientação atualmente consolidada, eventual controvérsia quanto à licitude do acesso não compromete a validade da condenação, porquanto fundada em provas autônomas e independentes.

As provas produzidas durante a instrução processual — notadamente a apreensão das substâncias entorpecentes na residência do acusado, aliada aos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública — mostraram-se suficientes para sustentar sua condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não havendo espaço para desclassificação para uso (TJMT, AP n. 1024655-27.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Ademais, a reincidência do requerente revela-se suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do referido dispositivo legal - tráfico privilegiado (TJMT, AP n. 1001616-20.2024.8.11.0050, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025).

Nesse contexto, não estando as alegações deduzidas na presente revisão criminal inseridas em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 621, incisos I, II e III, do CPP, não há fundamento jurídico para a rescisão do édito condenatório.

Logo, impõe-se a manutenção da condenação.

Ante o exposto,
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
, mas, no mérito, julgada
IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026